Tribunal: TJMT
Processo: 0001270-94.2015.8.11.0020
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001270-94.2015.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE DONIZETE BORGES DE LIMA (APELANTE), MOISES ADRIANO AMORIM DE SOUSA - CPF: 619.217.001-06 (ADVOGADO), JAQUELINE CORREIA DA SILVA - CPF: 087.233.229-26 (ADVOGADO), LEONEL FERREIRA DA SILVA - CPF: 513.747.811-34 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE DONIZETE BORGES DE LIMA, LEONEL FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E MUNIÇÕES (ART. 14 DA LEI N. 10.826/03) –RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – PREJUDICADO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – MAIS DE 04 (QUATRO) ANOS ENTRE A SENTENÇA CONDENATÓRIA E A PRESENTE DATA – PRELIMINAR ACOLHIDA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – MERITO PREJUDICADO.

Entre a publicação da sentença e a presente data, transcorreu um período de tempo superior a 04 (quatro) anos, motivo pela qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição na modalidade intercorrente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001270-94.2015.8.11.0020

APELANTE: JOSE DONIZETE BORGES DE LIMA, LEONEL FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou os apelantes José Donizete Borges de Lima à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo e munições (art. 14 da Lei n. 10.826/03), em regime aberto e Leonel Ferreira da Silva à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo e munições (art. 14 da Lei n. 10.826/03), em regime aberto.

Nas razões recursais, a defesa dos apelantes pleiteia a absolvição dos acusados, com base no princípio da insignificância (id. 78354595 – págs. 68/74).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do presente recurso, mantendo-se na integralidade a decisão condenatória (id. 100757643).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, é pelo
“em preliminar, de ofício, pela prescrição da pretensão punitiva, no MÉRITO pelo DESPROVIMENTO do recurso, para MANTER INCÓLUME a sentença proferida pelo juízo de piso”
(id. 108858969).

É o relato.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE DONIZETE BORGES DE LIMA, LEONEL FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

José Donizete Borges de Lima e Leonel Ferreira da Silva, foram condenados à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, substituída por um a restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária.

A denúncia foi recebida em 13 de julho de 2015 (id. 78354594 – pág. 11).

E a sentença condenatória proferida em 17 de maio de 2017 (id. 78354595 – págs. 17/21).

O Promotor de Justiça tomou ciência da sentença em 17 de maio de 2017 (id. 78354595 – pág. 21), sendo que na ocasião, manifestou-se expressamente pela desistência do prazo recursal. Além disso constata-se a existência de recurso exclusivo da defesa, evidenciando, portanto o trânsito em julgado para acusação a partir da apontada data.

Nesse contexto, considerando que a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação, o prazo prescricional da ação penal regula-se pela pena aplicada na sentença, nos termos do art. 110, § 1°, do Código Penal.

“Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior
, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. ”

Dessa forma, a pena imposta, que não pode mais ser elevada, prescreve em 04 (quatro) anos, a teor do artigo 109, V, do Código Penal,
“
em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois”
.

Assim, entre a data da prolação da sentença (17/05/2017), e a presente data, ocorreu lapso que ultrapassou os 04 (quatro) anos, a ensejar o reconhecimento da extinção da punibilidade dos acusados.

À vista de todo o exposto e com o parecer, acolho a preliminar suscitada para declarar de ofício a extinção de punibilidade de José Donizete Borges de Lima e Leonel Ferreira da Silva, pela prescrição na modalidade intercorrente da pretensão punitiva, com fundamento no art. 110, § 1°, c/c art. 109, inciso V, c/c art. 107, IV, todos do Código Penal, ficando a análise meritória prejudicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021